Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731086-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA, preso preventivamente desde 12 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, e §§2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama/DF. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que a prisão preventiva dos paciente e demais indiciados foi decretada em 10/08/2021, pela suposta prática de crimes de organização criminosa armada, com fundamento na periculosidade social do paciente e demais réus, como forma de resguardar a ordem pública. Assevera que o paciente tem sofrido constrangimento em decorrência do excesso da prisão, haja vista que a audiência de instrução e julgamento ocorreu dia 07/03/2022, ou seja, há mais de 6 meses, e até o momento não houve sentença, tampouco o reexame sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Alega haver desídia do Poder Judiciário, haja vista que a defesa não contribuiu para a mora e não há diligências pendentes. O Ministério Público e as defesas dos réus já apresentaram suas alegações finais, de forma que o tempo de prisão cautelar, 402 dias, sem justificativa, acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e caracteriza cumprimento antecipado da pena. Assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0736032-59.2021.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, não se vislumbra irregular tramitação do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida em 06/08/2021 e recebida pelo Juízo em 10/08/2021. Observa-se, ainda, que foram determinadas diversas diligências pelo Juízo, conforme requeridas pelo Ministério Público. Além disso, deve ser considerada a presença de mais de 10 réus na ação, o que, de fato, demanda mais tempo na tramitação do feito e acarreta maior complexidade para a causa, portanto, não se verifica desídia do juízo na condução do processo. Por outro lado, como esclarecido pela impetrante, foi realizada audiência e apresentadas alegações finais pelas partes, estando superada, em princípio, a alegação de excesso de prazo , conforme a Súmula 52 do STJ.. Sendo assim, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator